Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003772-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 087.240.821-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FARIAS RAMIRES - CPF: 010.149.591-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA - CPF: 088.949.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. F. A. - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. D. A. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os re
quisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Diogo Henrique da Silva dos Santos
, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, §1o, VI, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, bem como na
ausência de periculosidade e predicados favoráveis do paciente, emprego e residência fixa.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.
Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 159863197).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160339731).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 161808187, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente

na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, bem como na
ausência de periculosidade e predicados favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixa.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão baseando-se na existência de prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como
na quantidade e variedade de droga apreendida em poder do paciente, e também na periculosidade do agente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

Vejamos excerto da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva:

“[...] Analisando atentamente os autos,
entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente, o qual constatou que as porções apreendidas apresentaram resultado positivo para “MACONHA” e “COCAÍNA”
In casu, DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em
situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
O custodiado foi encontrado com diversas porções de entorpecentes. Todas acondicionadas de modo próprio à comercialização, em sacos individuais, divididas em 03 (três0 porções de substância análoga a maconha e 06 (seis) porções de substância análoga a cocaína. Outrossim,
a prisão do flagrado se deu em razão de operação realizada pela Polícia Civil deste município após investigação relacionada a homicídio, a qual aponta a pessoa de DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS como integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, atualmente responsável por aplicar os denominados “salves”, consistentes na prática de torturas e homicídios a mando das lideranças de mencionada organização
. Ademais, verifica-se que o custodiado e o menor que com ele estava,
ao serem abordados pelos policiais, mesmo recebendo ordem de parada, quebraram seus respetivos aparelhos telefônicos, na tentativa de destruir eventuais provas em crimes graves.
Ademais disso, conforme se verifica ao ID 108282083, o custodiado responde a ação penal sob o n. 1001365-90.2022.8.11.0108 pelo crime de roubo, ressaltando-se que, no presente caso,
a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa,
causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida. Importante mencionar, ainda, que, do que se vislumbra, nesta fase, o autuado cooptava indivíduo de menoridade para sua empreitada criminosa, sendo narrado no boletim de ocorrência que o menor, ao visualizar os agentes, também destruiu seu aparelho telefônico. É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social. [...].”
(destaquei)

Como se vê,
o juízo
a quo
menciona na decisão que a prisão do paciente se deu, também, em razão de operação realizada pela Polícia Civil do município de Tapurah, após investigação relacionada a homicídio, a qual aponta o paciente como integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, atualmente responsável por aplicar os denominados “salves”, consistentes na prática de torturas e homicídios a mando das lideranças de mencionada organização,
fatos que justificam a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fim de se resguardar a ordem pública, principalmente diante dos indícios da prática de delito ligado à facção criminosa.

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023